Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728479-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON MARTINS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO A concessão do efeito suspensivo neste agravo de instrumento foi tão somente para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à determinação de busca e apreensão do veículo. Nesses termos, nada a prover quanto à petição do agravante-réu (id. 62305963). Intime-se. Após, tornem conclusos para julgamento do recurso. Brasília - DF, 6 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora